Tribunal: TJMT
Processo: 1012088-07.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012088-07.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Liminar, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), CLEUDINEY BASTOS DE ARRUDA - CPF: 460.648.341-53 (AGRAVADO), CLAUDIA CASSEMIRA DE ARRUDA WARMLING - CPF: 616.195.311-00 (AGRAVADO), DENISE SILVA PERUCCHI - CPF: 401.008.288-76 (ADVOGADO), CLAUDIA CASSEMIRA DE ARRUDA WARMLING - CPF: 616.195.311-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO COMINATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
– DEPENDÊNCIA QUÍMICA – TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO – PLANO DE SAÚDE – DIREITO À SAÚDE – PEDIDO LIMINAR DEFERIDO – PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Havendo conflito entre o interesse patrimonial da parte Agravante e a saúde do Agravado, subjuga-se o primeiro, devendo prevalecer o segundo, levando em consideração que as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de forma mais favorável ao consumidor.

Em outras palavras, a integridade da vida e da saúde é direito fundamental insculpido nos artigos 5o e 6o, da Constituição Federal, e o Poder Judiciário não pode voltar-se à argumentação embasada em cláusulas contratuais de contrato de saúde que restringem tratamento de que necessita a parte aderente.

Na hipótese, é incontroverso que o Agravado é dependente químico, como também sofre de transtornos psiquiátricos em razão da dependência, e por conta disso foi prescrita sua internação médica, em caráter de urgência.

Assim, demonstrado pelas provas dos autos que o Agravado necessita de internação para o tratamento da dependência química, faz-se imperiosa a manutenção da medida de urgência concedida na origem.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 3.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação Cominatória c/c Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência
n.o 1019278-92.2022.8.11.0041, ajuizada por
CLEUDINEY BASTOS DE ARRUDA
,

representado por sua curadora
Cláudia Cassemira de Arruda Warmling
,

deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou que a Agravante disponibilize, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o tratamento indicado pelo médico especialista, nas clínicas credenciadas que atendam à necessidade do Agravado.

Acrescentou que, caso não existam clínicas credenciadas e/ou não proceda à indicação, deverá a Agravante custear a internação do Agravado na clínica Granjimmy Centro de Tratamento, pelo tempo indicado na recomendação médica, sob pena de multa por dia de descumprimento no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Em suas razões recursais, a Agravante requer a revogação da tutela concedida, eis que não tem obrigação legal ou contratual de arcar com os custos de tratamento realizado em clínica que não faz parte da sua rede credenciada.

Sustenta que a parte Agravada não preenche os requisitos de perigo da demora, visto que o seu quadro clínico não enquadra nas hipóteses de urgência/emergência.

Aduz que não há comprovação da probabilidade do direito, posto que não houve qualquer negativa de cobertura, pois era necessário o envio do relatório médico e formulário de custeio, os quais não foram encaminhados à Agravante, impedindo a continuidade do protocolo.

Assevera que, embora o conhecimento que a Clínica Granjimmy Centro de Tratamento não pertence à rede credenciada da Agravante, o Recorrido buscou por livre e espontânea vontade a sua internação, motivo pelo qual a Recorrente não pode ser compelida a custear o tratamento naquela instituição.

Sob tais argumentos, pugnou pela concessão do efeito suspensivo. No mérito, pede o provimento do recurso e a reforma da decisão objurgada.

O pedido liminar foi indeferido (ID. 132505653).

O Agravado
foi intimado e deixou de apresentar a contraminuta, conforme certidão no ID. 135870683.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que o Agravado
CLEUDINEY BASTOS DE ARRUDA
,

representado por sua curadora
Cláudia Cassemira de Arruda Warmling
ajuizou
Ação Cominatória c/c Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência
em face da Agravante
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
.

Asseverou que em consulta médica com o Dr. Euller Gustavo Preza (CRM – 4711/MT), foi
diagnosticado com Transtornos Mentais e Comportamentais devidos ao uso de múltiplas drogas e ao uso de outras Substâncias Psicoativas - Síndrome de Dependência (CID 10 F19.2), motivo pelo qual o profissional solicitou,
com urgência
,
a sua internação com permanência não inferior a 180 (cento e oitenta) dias (ID. 85807237 – ação principal).

Relatou que em virtude disso, tentou contato com a Cooperativa Agravante, via telegrama, a fim de receber indicações de clínicas especializadas e credenciadas para o tratamento mencionado alhures, porém não obteve resposta.

Afirmou, ainda, que diante do quadro clínico gravíssimo, o Agravado se encontra internado em clínica especializada Granjimmy Centro de Tratamento, a qual fornece o tratamento prescrito pelo profissional que o acompanha. Entretanto, sustentou que o tratamento é oneroso e não tem como mantê-lo por falta de recursos financeiros.

Posto isso, requereu
a concessão da tutela de urgência a fim de que a Cooperativa Recorrente fosse compelida a indicar clínicas credenciadas que atendam a necessidade do tratamento especializado receitado pelo médico ao Recorrido e, ou, na falta deste arcar com os custos do tratamento/internação do Agravado, que está sendo realizado junto a
Granjimmy Centro de Tratamento.

O Juiz singular deferiu o pedido liminar
e determinou que a Agravante disponibilize e forneça, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o tratamento indicado pelo médico especialista nas clínicas credenciadas que atendam à necessidade do Agravado. Caso não existam clínicas credenciadas e/ou não proceda à indicação, deverá a Agravante custear a internação do Agravado na clínica Granjimmy Centro de Tratamento, pelo tempo indicado na recomendação médica, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Feita essa breve contextualização, passo à análise do Instrumental, o qual se restringe na apreciação do acerto, ou desacerto, da decisão invectivada.

É cediço que o art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e, também, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, deve ser deferido o pedido da parte postulante.

Denota-se da peça inaugural que o Agravado é beneficiário do plano de saúde denominado
“Unimed Fácil – Coletivo Empresarial”,
contratado com a Cooperativa Agravante, contrato n.° 0 056 001208600036 4 (ID. 85807236 – ação principal).

Cumpre esclarecer que se trata de relação de consumo, inclusive essa questão está pacificada, por meio do Verbete Sumular n.° 608 do STJ, segundo o qual anuncia que se aplica o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde.

Consoante o disposto no artigo
373
, inciso
II
, do
Código de Processo Civil
, incumbe ao réu o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que não ocorreu no caso em análise.

Apesar da clínica eleita não ser credenciada ao plano, não houve, por parte da Agravante apresentação de outro estabelecimento capaz de tratar do paciente nas mesmas condições necessárias ao tratamento de sua dependência.

Imperioso ressaltar que, havendo conflito entre o interesse patrimonial da parte Agravante e a saúde do Agravado, subjuga-se o primeiro, devendo prevalecer o segundo, levando em consideração que as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de forma mais favorável ao consumidor.

Em outras palavras, a integridade da vida e da saúde é direito fundamental insculpido nos artigos 5o e 6o, da Constituição Federal, e o Poder Judiciário não pode voltar-se à argumentação embasada em cláusulas contratuais de contrato de saúde que restringem tratamento de que necessita a parte aderente.

Na hipótese, é incontroverso que o Agravado é dependente químico, como também sofre de transtornos psiquiátricos em razão da dependência, e por conta disso foi prescrita sua internação médica,
em caráter de urgência
.

Desse modo, cumpre destacar o relatório do médico Psiquiatra Dr. Andre H. Duailibi (ID 85808147), que consignou
“(...) diante da gravidade e cronicidade do quadro,
sem resposta aos mais diversos tratamentos já instituídos até o momento
, nos permite concluir que o Cleudiney não possui condições de exercer atividades laborais e gerir o seu sustento, assim como requer de tratamento contínuo (Acompanhamento médico, psicológico, Exercício Físico, Terapias Ocupacionais e Grupos de Autoajuda). ”

Vale ressaltar, ainda, o laudo médico da também Psiquiatra Dra. Luciana P. Arcos, que relatou o seguinte
“ no momento encontra-se REG, de orientado, irritado, agitado, nervoso com oscilações de humor
colocando em risco a sua vida e a de terceiros
(...). É imprescindível sua permanência na internação, o mesmo necessita de cuidados e atenção em tempo integral devendo ser assistido por equipe multidisciplinar. ”
(ID 85808143).

Assim, demonstrado pelas provas dos autos que o Agravado necessita de internação para o tratamento da dependência química, sob pena de ameaça à sua integridade física e de terceiros que com ele convivem, faz-se imperiosa a manutenção da medida de urgência concedida na origem.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA - DIREITO À SAÚDE - TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO - DEPENDÊNCIA QUÍMICA - NEGATIVA DE COBERTURA - PLANO DE SAÚDE - PEDIDO LIMINAR - DEFERIMENTO - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 300 DO CPC - PROBALIDADE DO DIREITO - PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO - PRESENÇA - DECISÃO MANTIDA. - A teor do art. 373, II, do CPC, compete à fornecedora do plano de saúde comprovar a disponibilidade de clínica credenciada e especializada ao tratamento eficaz da moléstia que acomete o beneficiário dentro da área de abrangência do contrato firmado - É abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento, medicamento ou procedimento imprescindível e prescrito para garantir a saúde ou a vida do beneficiário. Precedentes do STJ. ( AgInt no AREsp 1.661.348/MT, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe de 15/09/2020). (TJ-MG - AI: 10000220647887001 MG, Relator: Habib Felippe Jabour, Data de Julgamento: 31/05/2022, Câmaras Cíveis / 18a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/05/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – INTERNAÇÃO DE DEPENDENTE QUÍMICO EM CLÍNICA NÃO CREDENCIADA – URGÊNCIA CONFIGURADA – PEDIDO DEFERIDO APÓS A AGRAVANTE TER DEIXADO DE SE MANIFESTAR SOBRE A QUESTÃO – ALEGAÇÃO RECURSAL DE QUE EXISTEM OUTRAS CLÍNICAS CREDENCIADAS – TRANSFERÊNCIA QUE DEMANDARIA PROVIDÊNCIAS DELICADAS E PODERIA ATRAPALHAR O TRATAMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Tendo sido demonstrada a urgência da internação do autor, e a previsão contratual de cobertura do tratamento, não há falar em desacerto na decisão agravada, que autorizou o procedimento com base nas informações fornecidas pelo requerente, já que a requerida optou por não se manifestar no prazo estabelecido inicialmente. 2. A interrupção do tratamento, para transferência do enfermo para outra clínica, demandaria o emprego de providências delicadas que talvez não favoreçam o tratamento, podendo, quem sabe, até agravar a situação do autor, e, por isso, a medida só seria cabível caso houvesse autorização médica nesse sentido. (TJ-MT 10270951020208110000 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 09/03/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/03/2021).

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso e mantenho na íntegra a decisão recorrida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2022